Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE FORMAÇÕES ACADÊMICAS. NEGATIVA DE POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público para professor de ensino superior da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), impugnando sentença que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato administrativo que o considerou inapto para a posse em razão de divergência na formação acadêmica. O apelante sustenta que sua graduação em Ciência Política é equivalente à exigência editalícia de graduação em Ciências Sociais, requerendo a nulidade do ato administrativo e sua investidura no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência editalícia de graduação em Ciências Sociais admite a equivalência com formação específica em Ciência Política; e (ii) estabelecer se a negativa de posse do candidato afronta regulamentações do Ministério da Educação (MEC), a competência privativa da União para legislar sobre educação (art. 22, XXIV, CF) e princípios constitucionais, como a razoabilidade e a ampla acessibilidade ao serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público prevê expressamente a necessidade de graduação específica em Ciências Sociais para o cargo pleiteado, sendo vedada a aceitação de outras formações acadêmicas, ainda que relacionadas.
4. A Resolução CNE/CES n.o 17/2002 estabelece que a Ciência Política é uma subárea das Ciências Sociais, mas não equipara as formações acadêmicas para fins de exigência curricular.
5. A separação das áreas no edital foi devidamente motivada, com base na necessidade de composição de um quadro profissional diversificado e multidisciplinar, alinhado ao modelo educacional da UnDF.
6. A negativa de posse do candidato decorre da aplicação objetiva das regras do edital, observando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os concorrentes.
7. A intervenção do Poder Judiciário nos critérios de habilitação técnica exigidos para posse em cargo público somente é cabível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 485.
8. A exigência de graduação específica não configura formalidade excessiva ou restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público, não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ampla acessibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A exigência editalícia de graduação específica para investidura em cargo público deve ser respeitada, salvo previsão expressa de equivalência.
2. A negativa de posse por não atendimento a requisito expresso no edital não configura violação a direito líquido e certo do candidato.
3. A intervenção do Poder Judiciário nos critérios de habilitação técnica exigidos para posse em cargo público somente é cabível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXIV, e art. 37, I e II; Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, arts. 4o, 7o e 18; Lei Distrital n.o 6.969/2021, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485.